Tribunal: TJMT
Processo: 1038656-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038656-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), PARTIDO DO MOV. DEMOC. BRAS. - PMDB DIRETORIO MUNICIPAL DE PARANATINGA/MT - CNPJ: 15.863.429/0001-80 (AGRAVADO), MAXILEI PERES DOS SANTOS - CPF: 917.748.451-72 (AGRAVADO), ELEICAO 2020 MAXILEI PERES DOS SANTOS VEREADOR - CNPJ: 38.706.521/0001-31 (AGRAVADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade da citação eletrônica realizada em e-mail do partido político executado, anulando os atos processuais posteriores e condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida exclusivamente para declarar nulidade da citação, sem que haja extinção, redução do valor exequendo ou proveito econômico ao executado.

III. Razões de decidir

3. A declaração de nulidade da citação não extingue ou modifica a obrigação executada, tampouco confere vantagem processual ou econômica à parte impugnante, tratando-se de vício formal que apenas impõe a retomada do processo desde o ato viciado.

4. A fixação de honorários sucumbenciais depende da existência de sucumbência material, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não se configura na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. A anulação de atos processuais por vício de citação, sem extinção ou modificação da obrigação exequenda, não configura sucumbência material. 2. Não é cabível a fixação de honorários de sucumbência à exequente quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida apenas para declarar nulidade da citação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 10; art. 701.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.695.228/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.769.192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.11.2019; TJDF, AI 0705477-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 07.06.2022; TJSP, ApCiv 0002032-80.2023.8.26.0063, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, que nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 1003081-87.2021.8.110044
, deferiu a tutela de urgência pretendida, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a anulação de todos os atos processuais praticados a partir da citação, inclusive a sentença que decretou a revelia dos executados, determinando a renovação do ato citatório, com a devolução do prazo para apresentação de defesa ou pagamento do débito, bem como condenou a exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a condenação em honorários é indevida, uma vez que o acolhimento da impugnação ocorreu exclusivamente por nulidade processual, sem qualquer repercussão no valor executado ou na continuidade da execução.

Alega que a decisão contraria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente o fixado no Tema Repetitivo 410, segundo o qual somente é cabível a fixação de honorários em favor do executado quando a impugnação resultar na extinção da execução ou na redução do montante cobrado, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Ao final, requer o provimento do agravo para afastar integralmente a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência; e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução do percentual arbitrado, por se tratar de matéria de baixa complexidade.

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 334334854).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, a GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA ajuizou
Cumprimento de Sentença n.o 1003081-87.2021.8.110044
em face de
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO E OUTROS
, com a pretensão de constituir título executivo judicial, em razão dos executados não terem efetuado o pagamento de serviços prestados pela exequente na importância de R$ 5.651,46 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Ao apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a Magistrada
a quo
acolheu o pleito apresentado pelos agravados, nos seguintes termos:

“
Trata-se de cumprimento de sentença instaurado por
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
em face de
ELEICAO 2020 MAXILEI PERES DOS SANTOS VEREADOR, MAXILEI PERES DOS SANTOS e PARTIDO DO MOV. DEMOC. BRAS.
, todos qualificados.

Intimado, o executado Partido MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO apresentou impugnação ao cumprimento da sentença na qual alegou que não foi citado na ação monitória e que a nota fiscal objeto da obrigação de pagar foi emitida em nome de terceiros (Id. 165229664).

A exequente apresentou manifestação na qual afirmou que a citação foi válida, uma vez que feita através de endereço eletrônico do referido partido. Quando há responsabilidade do partido, há solidariedade expressamente prevista na lei n° 9.504/97.

(...)
A controvérsia central desta impugnação reside na validade da citação realizada por meio eletrônico (e-mail) sem a comprovação formal de seu recebimento pelo destinatário, e se tal circunstância ensejaria a nulidade da sentença proferida e de todos os atos processuais subsequentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação constitui ato processual de fundamental importância, representando o marco inicial do estabelecimento da relação jurídica processual em face do réu. Por meio deste ato, dá-se ciência ao demandado da existência de ação judicial contra si proposta, possibilitando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”, e institui no § 3o do art. 1o que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”.

(...)
Dessa forma, os atos citatórios por meio eletrônico devem ser obedecidos na forma imposta pela Portaria supramencionada, de modo que a não observância das regras lá elencadas não resultará em uma citação perfectibilizada, podendo ocasionar sua nulidade.

Importa mencionar que o texto legal acostado no artigo 10 da Resolução n. 354 do CNJ/2020, prevê:

(...)
No caso em análise, verifica-se que o mandado de citação foi enviado ao endereço eletrônico mdbparanatinga@gmail.com, conforme certificado pelo oficial de justiça nos IDs 77801350 e 77801352.

Contudo, não consta dos autos a comprovação formal do recebimento da citação pelo destinatário, requisito essencial para a validade do ato processual.

Não havendo comprovação formal do recebimento da citação eletrônica, nem evidência clara e inequívoca da ciência dos executados quanto ao processo em tempo hábil para o exercício do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que decretou a revelia dos executados.

(...)
Pelo exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a
anulação de todos os atos processuais praticados a partir da citação
, inclusive a sentença que decretou a revelia dos executados, determinando-se a renovação do ato citatório, com a devolução do prazo para apresentação de defesa ou pagamento do débito (art. 701 do CPC).

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(...)”.
(id. 203052841, na origem).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende a reforma da decisão agravada para que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida unicamente para reconhecer nulidade processual, sem provocar a extinção total ou parcial da execução nem a redução do valor exequendo.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a decisão agravada reconheceu a nulidade da citação eletrônica e determinou a renovação do ato citatório, o que implica apenas a retomada do procedimento desde o ato viciado, sem qualquer modificação no conteúdo da ação, no débito exequendo ou na possibilidade de futura cobrança.

Desse modo, a declaração de nulidade fará com que o feito retorne à fase inicial, impondo a realização de nova citação e a futura prolação de nova sentença, circunstância que demonstra, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer sucumbência material.

A fixação de honorários em sede de Cumprimento de Sentença somente se justifica quando o acolhimento da impugnação elimina totalmente ou parcialmente a obrigação executada, produzindo efetivo proveito econômico ao executado.

Não é o que ocorre na hipótese, em que a decisão se limitou a reconhecer vício procedimental na citação — um típico
error in procedendo
—, cujo efeito é apenas restabelecer o andamento regular do processo, sem atribuir vantagem jurídica a qualquer das partes nem alterar o valor ou a própria existência da dívida.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial pátrio exarado em caso assemelhado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO PARA QUALQUER DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. A nulidade da Citação é vício impassível de convalidação, podendo ser arguido em Cumprimento de Sentença, Ação Rescisória ou Querela Nullitatis
. 3 . A declaração de nulidade de ato processual não possui o condão de extinguir a ação, mas tão somente de determinar o retorno dos autos àquele momento processual para sua nova realização. 4. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. 5. O reconhecimento de error in procedendo, que não acarretou a extinção do feito, mas tão somente o retrocesso da marcha processual, sem que sua causa possa ser atribuída à parte autora, em atenção ao Princípio da Causalidade, impede a condenação em honorários sucumbenciais, por não se mostrar a proporcional, haja vista o futuro proferimento de nova Sentença, na qual se analisará a sucumbência das partes.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07054772520228070000 1429585, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022) (g. n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença pela qual, extinto o cumprimento de sentença, foi a exequente condenada em custas e honorários de sucumbência. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é correta a condenação da parte exequente em honorários de sucumbência, dada a extinção do cumprimento de sentença decorrente de reconhecimento, em apelação interposta no processo de conhecimento, de nulidade da citação. III.
Razões de decidir 3. A lei coloca duas balizas para a fixação de honorários de sucumbência: o princípio da sucumbência e o princípio da causalidade. 4. Quanto ao princípio da sucumbência, deve ser observado o art. 85, caput, do Código de Processo Civil ( CPC), que, na fase de execução, tem sua aplicação adaptada consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Temas Repetitivos 409 e 410 . 5. No caso, porém, não houve acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. A nulidade da citação foi reconhecida não nestes autos, mas por acórdão proferido neste Tribunal de Justiça nos autos do processo de conhecimento. Assim, não há que falar em vencedor e vencido agora no cumprimento de sentença . 6. Quanto ao princípio da causalidade, consoante previsto no art. 85, § 10, do CPC, não é possível imputar à exequente/apelante culpa pela instauração do presente cumprimento de sentença, uma vez que essa instauração se baseou em atos processuais que se presumiam válidos até então.
IV . Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "Em caso de extinção do cumprimento de sentença por nulidade de citação reconhecida nos autos do processo de conhecimento, não há que falar que a parte exequente deu causa à instauração da execução, não sendo devidos, portanto, honorários advocatícios de sucumbência." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, caput, e § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 409 e 410. (TJ-SP - Apelação Cível: 00020328020238260063 Barra Bonita, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 16/04/2025, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2025) (g. n.)

A
propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou do sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. 1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem negou provimento ao recurso por entender que não houve extinção (parcial ou total) da execução fiscal e que "a verba honorária só deverá ser fixada em exceção de pré-executividade se do julgamento desta decorrer a extinção do feito executivo, ainda que parcialmente".
2. A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação quanto à aventada divergência jurisprudencial. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1695228/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017) (g. n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (g. n.)

Dessa forma, a decisão combatida merece ser reformada, afastando-se a condenação em honorários sucumbenciais.

Em face do exposto, conheço e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GRÁFICA
PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
, afastando integralmente a verba sucumbencial fixada, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025